Tribunal: CARF
Processo: 10880.925507/2017-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.925507/2017-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.793 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
CONSTRURBAN LOGISTICA AMBIENTAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
MATÉRIA RECORRIDA GENERICAMENTE.
A matéria recorrida de maneira genérica em tempo e modo próprios não deve
ser conhecida pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Voluntário por total ausência de impugnação específica do motivo da não homologação
da declaração de compensação, vencidos os conselheiros Ricardo Sierra Fernandes e Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, que conheciam do recurso, rejeitavam a preliminar arguida e, no
mérito, negavam provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Marcio Robson Costa, Tatiana
Josefovicz Belisario, Mateus Soares de Oliveira, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Faço uso do relatório produzido pela Delegacia Regional de Julgamento por
ocasião da apreciação do Manifesto de Inconformidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.925507/2017-10
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.793 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925507/2017-10

O interessado transmitiu Dcomp, visando compensar os débitos nela declarados com o
crédito referente a pagamento indevido ou a maior (...);
A Derat-São Paulo/SP emitiu Despacho Decisório eletrônico no qual não reconhece o
direito creditório e não homologa as compensações pleiteadas;
A empresa apresenta manifestação de inconformidade, na qual alega, em síntese:
I - DOS FATOS;
II - PRELIMINARMENTE;
II.1 - DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO;
II.2 - DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA;
III - DO MÉRITO;
III.1 - DA LEGITIMIDADE DO CRÉDITO POSTULADO;
III.2 - DA PRODUÇÃO DE PROVAS;
IV - DO PEDIDO;
É o breve relatório.
O Manifesto de Inconformidade foi julgado improcedente. Inconformado com a
decisão o contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, alegando os seguintes tópicos:
Da falta de previsão legal e normativa do fundamento utilizado para a não homologação
da compensação.
Da vinculação às decisões judiciais.
Da manifestação expressa da Procuradoria da Fazenda Nacional.
Da legitimidade do crédito.
Da inocorrência da preclusão de produção das provas.
Sendo esses os fatos, passo ao voto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto tempestivamente pela Recorrente
contra acórdão de fls. 77/80, que manteve o despacho decisório que não reconheceu o crédito
declarado pela contribuinte no DCOMP n.o 34666.08747.200313.1.3.04-0618. Vejamos o
destaque do Despacho Decisório:
“O crédito associado ao DARF acima identificado foi objeto de análise em
PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.793 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925507/2017-10

pela inexistência de crédito remanescente para utilização em novas compensações ou
atendimento de pedidos de restituição.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet
da Receita Federal do Brasil e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP
acima identificado.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 30/06/2017.”
Inicialmente destaco que após rechaçadas as alegações de nulidades o julgador a
quo decidiu pela improcedência dos pedidos nos termos do voto que, diante de sua objetividade,
reproduzo na íntegra. Assim constou no voto ora recorrido:
A manifestante alega que:
Assim decidiu a autoridade administrativa:
“A partir das características do DARF discriminado no PERD/COMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PERD/COMP”
O ato ora combatido é totalmente nulo, ante a ausência de motivação a que
autoridade que o proferiu está obrigada a observar.
No entanto, diferentemente do que afirma a empresa, o Despacho Decisório não traz a
decisão informada por ela. A sua simples leitura mostra que o motivo pelo não
reconhecimento do direito creditório foi que “O crédito associado ao DARF acima
identificado foi objeto de análise em PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo
pagamento, cuja decisão concluiu pela inexistência de crédito remanescente para
utilização em novas compensações ou atendimento de pedidos de restituição". Nele
consta também que “Informações complementares da análise do crédito estão
disponíveis na página internet da Receita Federal do Brasil e integram este despacho".
No documento “Análise do Crédito" que integra o Despacho Decisório consta que o
crédito requerido já foi usado na Dcomp no 04129.82724.220911.1.3.04-3960, objeto do
processo administrativo no 10880-925507/2017-10.
Cientificada do indeferimento do crédito no citado processo, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade que foi julgada improcedente pelo Acórdão 02-59.238
- 2a Turma da DRJ/BHE, de 12/08/2014.
Não satisfeita, apresentou Recurso Voluntário ao CARF cujo provimento foi negado por
meio do Acórdão no 3201-005.497 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária, de 23/07/2019.
Temos então que o crédito requerido na Dcomp ora em análise foi indeferido nos termos
do inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430/96 que estabelece que “§ 3o - Além das
hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição, não poderão
ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da declaração
referida no § 1o: VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já
indeferido pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
ainda que o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa".
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.793 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925507/2017-10

Assim, a análise das alegações da manifestante ficam prejudicadas. Pelo exposto, voto
pela improcedência da manifestação de inconformidade e pelo não reconhecimento do
direito creditório.
Antes de adentrarmos no mérito, ainda que não tenha sido objeto de alegação pela
parte recorrente, é importante esclarecer que no lugar onde constou “o Despacho Decisório
consta que o crédito requerido já foi usado na Dcomp no 04129.82724.220911.1.3.04-3960,
objeto do processo administrativo no 10880-925507/2017-10” quis o julgador mencionar o
Despacho decisório de fls. 73 onde consta que o processo no qual o crédito foi utilizado é o no
10880.973129/2012-76, conforme abaixo colaciono:

Pois bem, passando à análise das teses de defesa da Recorrente, verifico que não
há congruência lógica entre as alegações recursais e as razão apresentadas pela fiscalização na
negativa de homologação da compensação que foram ratificadas pelo julgador de piso. Isso
porque, nada é mencionado no Recurso sobre a utilização dos créditos em outra PER/DCOMP,
como será melhor explicado.
Em suma a recorrente alega que não cabe a exigência de retificação da DCTF para
pleitear eventual crédito pago a maior, bem como discorre sobre a vinculação da administração
pública às decisões proferidas pelos Tribunais Superiores, inclusive menciona parecer da PGFN
sobre a dispensa de recurso em casos que tenha decisão proferida em sede de Recursos
Repetitivos e de Repercussão Geral.
Ao abordar a legitimidade do crédito a recorrente alega de forma genérica a
declaração de inconstitucionalidade do artigo 3o da Lei n.° 9.718/98, que ampliou a base de
cálculo do PIS e da COFINS, para incidir sobre todas as receitas, contudo, não explica a relação
da tese com os créditos que alega ter direito.
Nesse passo, nada foi mencionado no Recurso Voluntário sobre a utilização dos
créditos em outra Declaração de Compensação. Ou seja, a recorrente não se defende do ponto
nodal desse PAF, que é o fato de já ter utilizado os créditos declarados em outra oportunidade.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.793 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925507/2017-10

Diante dessas constatações, observa-se que falta ao Recurso Voluntário
dialeticidade, a defesa recursal é genérica, não ataca com profundidade a decisão recorrida em
sua íntegra. Para conhecimento do recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada, o recorrente deve apresentar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, seus pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Sobre o princípio da Dialeticidade Recursal, este pode ser conceituado como a
apresentação de efetivas razões pelas quais a decisão recorrida deve ser alterada ou invalidada.
Nelson Nery Junior, assim discorre sobre o assunto:
“Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso
deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido
de reexame da decisão. Só assim a parte contrária poderá contra-arrazoá-lo, formando-
se o imprescindível contraditório em sede recursal. (...) As razões do recurso são o
elemento indispensável a que o Tribunal, para qual se dirige, possa julgar o mérito do
recurso, ponderando-se em confronto como os motivos da decisão recorrida. A falta
acarreta o não conhecimento.” (NERY JUNIOR, Nelson. Teoria geral dos recursos. 6.
ed. São Paulo: RT, 2004, p. 176-177)
Oportunamente, nesse mesmo sentido, cito decisão de minha relatoria no Acórdão
no 3003-000.417, em sessão realizada em 13/08/2019, veja-se:
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS
RECURSAIS
INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS
DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA PELA
DECISÃO HOSTILIZADA. PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado
pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da
dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. Isto exige que o objeto
do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo necessidade de se demonstrar
as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões recursais precisam conter os pontos
de discordância com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a
decisão hostilizada, devendo haver a observância dos princípios da concentração, da
eventualidade e do duplo grau de jurisdição.
Dentro dessas razões, por total ausência de impugnação específica ao motivo de
não homologação da declaração de compensação, o Recurso Voluntário não merece ser
conhecido, visto que a análise do mérito, por ser dissonante à realidade dos autos, resta
prejudicada.
Conclusões
Diante do exposto não conheço do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.793 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925507/2017-10

Fl. 119
DF CARF MF
Original